Tribunal: TJMT
Processo: 0003795-08.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003795-08.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERVASIO EISELE - CPF: 935.838.779-34 (APELANTE), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), MARIA LUIZA SCATOLIN - CPF: 983.697.250-15 (APELADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GERVASIO EISELE

APELADO(S):

MARIA LUIZA SCATOLIN

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –

PARCIAL PROCEDÊNCIA - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COMO O MÉRITO

- ALEGAÇÃO DE QUE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO FORA PAGO MEDIANTE DEPÓSITO DE TRÊS CHEQUES DE EMPRESAS DO EXECUTADO EM CONTA BANCÁRIA DO FILHO DA EXEQUENTE –

ART.320, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM ARTIGOS 112, 389 E 884, TODOS DO CC/2002 – CONFIRMAÇÃO TÁCITA – VALORES A SEREM CONSIDERADOS PAGOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com o parágrafo único do art.320 do CPC/15, o legislador pátrio consignou que, ainda sem o comprovante de pagamento não traga
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, o documento
valerá como quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida, ou parte dela
.

A compreensão ampla de tal dispositivo passa por uma interpretação conjunta com outros dispositivos legais, tais como o art.112 (
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
); art.309 (que trata do pagamento de boa-fé ao credor putativo); e art.884 (que versa sobre a vedação ao enriquecimento sem causa).

Assim, havendo prova nos autos de que foram depositados três cheques de empresas do executado/embargante em conta bancária do filho da credora exequente, e sendo incontroverso que outras parcelas do contrato também foram recebidas por ele recebidas mediante retirada de mercadorias em estabelecimento comercial do devedor embargante, devem ser considerados tais depósitos parte do pagamento do valor sob execução, sobretudo quando a embargada/exequente não apresenta nenhuma causa outra para tais depósitos, o que tacitamente confirma tais pagamentos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GERVASIO EISELE

APELADO(S):

MARIA LUIZA SCATOLIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERVASIO EISELE
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
no 18924-12.2015.8.11.0015 (Cód. 251226) opostos pelo ora apelante contra a
Execução de Título Extrajudicial
no 5346-57.2013.811.0045 (Cód. 91466) ajuizada por
MARIA LUIZA SCATOLIN
que julgou parcialmente procedentes os argumentos defensivos tão somente para declarar a consumação do pagamento parcial da obrigação, no valor em dinheiro correspondente a R$ 7.500,00, ficando indeferidos os demais pedidos do embargante/executado, bem como condenou o embargante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, o recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do não deferimento do pedido de fls.71/72 (ID. n. 23792476).

Afirma, neste viés, que teria realizado o pagamento parcial de R$7.500,00, mediante o depósito de três cheques de R$2.500,00 emitidos por empresas do executado apelante e depositados em conta bancária do filho da exequente, Sr.
Ewerton Paulo Scatolin
, cujo número lhe teria sido passado via telefone pela própria credora.

Explica que diante da ausência de endereço completo do Sr.
Ewerton Paulo Scatolin
– filho da embargada/exequente, que recebeu do embargante parte do débito exequendo, o apelante peticionou no ID. n. n. 23792476 requerendo que fosse determinado o comparecimento de
Ewerton
em audiência de instrução para ser ouvido, independentemente de intimação, eis que a sua genitora, embargada, poderia comunica-lo da imprescindibilidade da sua presença no ato.

No mérito, sustenta que, não obstante o cerceamento que fora imposto à sua defesa,

o depoimento pessoal da apelada, somado às declarações da testemunha ouvida na audiência de instrução seria suficiente para demonstrar o pagamento de R$7.500,00, mediante três depósitos de R$2.500,00 cada, datados de 11/05/2012, 21/11/2012 e 20/12/2015, efetivados em conta bancária do mencionado filho da exequente/embargada por ela própria indicada.

Afirma que no contrato de compra e venda exequendo não ficou estipulado em qual conta bancária os valores deveriam ser depositados, tendo o embargado depositado na conta de
Ewerton Paulo Scatolin
porque a própria apelada é quem indicou tal conta bancária via contato telefônico.

Indaga, nesse sentido, como é que
o apelante teria acesso aos dados bancários do filho da apelada se não tivesse sido a mesma quem lhe passou?

Assevera ainda que os filhos da exequente também participaram do negócio, tendo inclusive comparecido junto à mãe no estabelecimento do apelante para pegar os produtos dados como forma de pagamento de parte da avença, tal como previsto no contrato.

Transcreve ainda o seguinte trecho do depoimento pessoal da exequente/embargada, arquivado em CD anexado aos autos:

“(...) Consta aqui no processo que a Sra fez um negócio de compra e venda com o Sr. Gervasio... Que consta que o Gervasio ficou devendo para a Sra... COMO ERA O ACERTO DE VOCES?... Ele fala, aqui também que a Sra pediu para ele depositar alguns valores na Conta do Everton. O Everton era seu filho né? É QUE ERA PARA O GERVASIO ME AVISAR QUANDO DEPOSITAVA NA CONTA DO EVERTON... QUE ERA PRA ELE AVISAR, ELE NÃO AVISOU... É BOM QUE ME AVISASSE QUE ELE IA DEPOSITAR... Por que avisar isso? Por que sim! Olha a pergunta, onde ele tinha que depositar este valor? No Bradesco. Na sua conta? Sim. Mas pra que que ele tinha que avisar pra senhora quando ele depositasse na conta do Everton? Por que sim... porque o Everton não estava em casa...”

Afirma que neste trecho de seu depoimento pessoal, a exequente confessa que autorizou o pagamento através de depósitos em conta bancária do filho.

Alega que, nesse mesmo sentido, as
declarações da testemunha arrolada pelo apelante, Sr.
Fabio Antonio Hoeltgebaunz
, e que somente teria comparecido em audiência mediante coerção, confirmou que a exequente ligou para o estabelecimento do apelante e autorizado o pagamento na conta de
Ewerton Paulo Scatolin
, não sendo justo o recorrente tenha de pagar duas vezes por um débito ante a falta de diálogo ou até mesmo má-fé da apelada e de seu filho
Ewerton
.

No mais, propala que o cálculo atualizado do débito apresentado pela apelada (fl.13), com atualização a partir de 01/01/2012, está em desacordo com o contrato, já que a nos termos da
cláusula 3a
do contrato exequendo, ficou consignado que
“o valor será pago através de parcelas sem valor definido durante o ano de 2012”
. Logo, como o ano de 2012 somente findou em 31/12/2012, não podem ser computados juros de mora e correção monetária antes de tal data.

Pugna, diante disso, pela reforma da sentença a fim de ver julgados procedentes os embargos à execução, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões nos IDs. ns. 23793973 a 23793975.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram
contrato de compra e venda de imóvel urbano, no valor total de R$ 120.000,00 a ser pago da seguinte forma: (i) R$90.000,00 no ato da assinatura do contrato, (ii) R$20.000,00, pagos através de parcelas, sem valor definido, durante o ano de 2012 e (iii) outros R$ 10.000,00 em mercadorias diversas a serem retiradas da empresa do adquirente.

O pagamento da primeira prestação de R$90.000,00 à vista, e da terceira, no valor de R$10.000,00, através em mercadorias retiradas no estabelecimento do embargante, é incontroverso.

A discussão recai sobre os R$20.000,00 que deveriam ter sido pagos ao longo do ano de 2012, objeto da execução.

Segundo a inicial da execução, dos R$20.000,00 que representavam a segunda prestação do negócio, apenas R$6.600,00 foram pagos, tendo ficado pendentes R$13.400,00 que, corrigidos até a data do ajuizamento, perfaziam o importe de R$18.472,19.

Antes de opostos os embargos, mas já após a execução, o executado efetuou o depósito de outros R$7.500,00.

Prefacialmente, suscita o executado/embargante que teve cerceada sua defesa pois, apesar de requerida a ouvida do filho da autora, que teria recebido em sua conta bancária, três depósitos de R$2.500,00 cada, perfazendo um total de R$7.500,00, este não foi ouvido.

Neste particular, entendo que a prefacial confunde-se com o mérito recursal e neste âmbito merece ser apreciado.

Com efeito, é bem verdade que, conforme preceituam
os artigos
319

e 320, ambos do CC/2002,
“o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”
sendo que
“a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Todavia não é menos verdade que no parágrafo único deste último artigo, o legislador pátrio consignou que,
“ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”

Pois bem.

Com efeito, a compreensão ampla do que se deve entender por pagamento/quitação, à luz dos dispositivos acima transcritos, passa por uma interpretação conjunta com outros dispositivos legais, tais como o art.112 do CC (
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
); art.309 do CC (que trata do pagamento de boa-fé ao credor putativo); e art.884 do CC (que versa sobre a vedação ao enriquecimento sem causa).

Ora, no caso, o embargante/executado demonstrou que realmente efetuou o depósito de três cheques emitidos por empresas de sua propriedade, em conta bancária pertencente a
Ewerton Paulo Scatolin
que, não por acaso, é filho da embargada/exequente.

Isso, aliás, é incontroverso.

Igualmente incontroverso é o fato de que
Ewerton Paulo Scatolin
também recebeu parte da terceira parcela do contrato exequendo, tendo sido um dos familiares da exequente/embargada a comparecer no estabelecimento do embargante para a retirada de mercadorias.

Afinal, tal arguição do executado jamais foi negada pela credora exequente, circunstância que confirma de forma tácita tais pagamentos.

O fato é que os documentos de ID. n. 23792463 - Pág. 8/11 comprovam os depósitos, em conta de
Ewerton Paulo Scatolin
, de três cheques emitidos por duas empresas pertencentes ao embargante, os quais foram devidamente compensados.

Neste viés, não podemos nos olvidar que, segundo estabelece o
art.6o do CPC/15,
todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa
e efetiva.”

Conquanto o embargante/executado não tenha, de fato, comprovado a contento que havia uma autorização expressa da exequente/embargada para o pagamento ao filho desta, o certo é que, bem ou mal, o valor foi recebido pelo filho da credora, que não enjeitou tais pagamentos.

Assim, de acordo com o citado princípio da cooperação dos sujeitos do processo, o mínimo que se poderia esperar da embargada é que, diante dos depósitos noticiados e devidamente comprovados, apresentasse ou, ao menos arguisse que tais depósitos nada têm a ver com o débito exequendo, e que os cheques depositados em conta bancária do seu filho tivessem outra finalidade ou causa particular entre ele e o embargante, ora apelante.

Porém, se não o fez, deve ser admitido o pagamento parcial do débito, por concordância tácita.

Alie-se a isso o fato de que, ao prestar seu depoimento pessoal, a exequente embargada titubeou por várias vezes sobre seu filho ter recebido pare do pagamento em sua bancária.

Afirmou que, no caso de ter pago essa parte do débito ao seu filho
Ewerton,
o executado/embargante deveria tê-la informado de tais pagamentos já que o mesmo não mais morava em sua casa.

Assim, diante de todo esse quadro fático exposto, e da prova dos depósitos dos três cheques de R$2.500,00 na conta bancária de
Ewerton Paulo Scatolin
, filho da exequente/embargada, não resta dúvida de que devedor assim procedeu de boa-fé, imaginando que
Ewerton
estava autorizado a receber o crédito de sua mãe, mesmo porque não teria como saber exatamente a conta e a agência bancária em que este tinha conta, se esta não lhe tivesse sido passada exatamente para esta finalidade.

Afinal, não seria a primeira vez, como frisado anteriormente, que
Ewerton
recebeu parte das parcelas do contrato exequendo em nome da mãe.

Desta forma, deve ser acolhida a tese recursal. Isso porque, embora a dívida já se encontre atualmente quase quitada, parte do débito somente fora pago após o ajuizamento da execução, o que implica em reconhecimento parcial do pedido do credor pelo devedor.

Diante disso, a sucumbência se afigura recíproca, devendo cada parte arcar com metade das custas processuais, e com a verba honorária do(s) patrono(s) da parte adversa, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

No mais, adianto desde logo a inaplicabilidade, ao caso, da regra do art.940 do CC/2002, eis que o reconhecimento do pagamento de R$7.500,00 através de cheques depositados em conta bancária do filho da credora se deu apenas a partir deste julgado.

Afinal, é possível que
Ewerton Paulo Scatolin
não a tenha comunicado do recebimento dos mencionados R$7.500,00.

Por fim, imperioso consignar que razão também assiste ao executado embargante no que tange ao termo inicial da contagem dos juros de mora em relação à segunda parcela do contrato exequendo.

Isso porque, consoante se pode depreender da
Cláusula 3a
do contrato objeto da execução (ID. n. 23792461 - Pág. 4) a segunda parcela da avença, no valor de R$20.000,00, deveria ser paga
durante o ano de 2012
.

Ocorre que o ano de 2012 somente terminou no dia 31 de dezembro. Ou seja, se o valor total de tal parcela (R$20.000,00) fosse pago apenas em 31.12.2012, não se poderia falar em mora do embargante.

Ainda que consideremos aqui a
mora ex re
, a contagem dos respectivos juros somente seria admissível a partir de 01.01.2013.

Nos cálculos da execução (ID. n. 23792460 - Pág. 10), porém, a credora embargada computou juros de mora desde o primeiro dia do ano de 2012 (01.01.2012), quando, na verdade, o executado/embargante deveria ser considerado adimplente após o último dia desse ano (31.12.2012).

Desta forma, a rigor, o
quantum
exequendo deve ser recalculado para que, tanto os juros de mora quanto a correção monetária, somente sejam contados sobre o saldo pendente, a partir de 01.01.2013.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para (i) julgar parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a o pagamento parcial do débito exequendo através dos depósitos de ID. n. 23792463 - Pág. 5/6, e dos cheques de ID. n. 23792463 - Pág. 8/11, bem como para (ii) determinar que os juros de mora legais e a correção monetária sejam computados a partir de 01.01.2013.

No entanto, tendo em vista que os depósitos ID. n. 23792463 - Pág. 8/11 se deram somente após o ajuizamento da execução, condeno solidariamente as partes ao pagamento das custas
pro rata
, devendo cada parte arcar com os honorários do(s) patrono(s) da parte adversa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020